Tribunal: TJES
Processo: 0000398-71.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000398-71.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL RODRIGUES DOS REIS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de perseguição, ameaça e violação de domicílio. Absolvição em primeiro grau por insuficiência probatória. Palavra da vítima como principal meio de prova. Contradições internas relevantes no depoimento. Ausência de elementos de corroboração externa. Manutenção da sentença absolutória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática dos delitos de perseguição, ameaça e violação de domicílio, supostamente cometidos no contexto de violência doméstica, durante o período de março de 2022 a março de 2023, em detrimento de sua ex-companheira. A absolvição fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, mostrou-se firme, coerente e harmônica a ponto de sustentar, por si só, um decreto condenatório; e

(ii) saber se as contradições verificadas no depoimento da ofendida, aliadas à ausência de outros elementos probatórios de corroboração, impedem a formação do juízo de certeza necessário à condenação penal.

III. Razões de decidir

3. Embora a jurisprudência reconheça especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, tal valor probatório condiciona-se à coerência interna do relato e à sua consonância com os demais elementos dos autos, o que não se verificou no caso concreto, diante de contradições significativas quanto à existência de ameaça com arma branca e à forma de ingresso do acusado no domicílio.

4. A inexistência de provas independentes de confirmação — como testemunhos, vestígios materiais ou laudos periciais — somada às oscilações narrativas da vítima e à impossibilidade de inversão do ônus da prova em razão da revelia do réu, impede a superação da dúvida razoável, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença absolutória, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000398-71.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL RODRIGUES DOS REIS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

Consta dos inclusos autos que, durante o período de março de 2022 a março de 2023, na localidade de Caramuru II, zona rural deste município, o denunciado perseguiu, reiteradamente, invadindo sua esfera de liberdade e ameaçando de morte sua ex-companheira REGINA PAGUNG, conforme Boletim Unificado n'0469517 de fls. 04/07 e termo de declarações de fls. 08/09.

Consta ainda que, no dia 02 de março de 2023, durante a noite, por volta de 20h, o denunciado entrou na residência de sua ex-companheira REGINA PAGUNG, contra a vontade desta, violando o domicílio.

Segundo se apurou, a vítima e o denunciado mantiveram união estável por aproximadamente 07 (sete) anos. Apesar de todo tempo juntos, o relacionamento sempre foi conturbado, devido ao fato de RAFAEL constantemente ingerir bebidas alcoólicas e se tornar agressivo.

Apesar do término em março de 2022, REGINA continuou morando ao lado da residência de RAFAEL. Diante da proximidade entre as residências, o denunciado passou a, reiteradamente, invadir a esfera de liberdade da vítima, perseguindo e ameaçando-a, com o intuito de impedir que REGINA se relacione com outras pessoas. O denunciado vigia a casa da vítima a noite e na hora do almoço, que o denunciado já foi até o trabalho da vítima e tirou foto para provar, que o declarante reside próxima a casa da vítima e fica vigiando a vítima sair de casa e a persegue, proferindo ameaças, dizendo que se a vítima se relacionar com alguém irá matar os dois, sendo que o denunciado anda armado com uma faca da cor preta, que o denunciado não aceita que a declarante siga a sua com sua vida sozinha, informando que se sente um objeto do denunciado.

Neste contexto, no dia 02 de março de 2023, por volta de 20h, a vítima estava em frente a sua residência conversando com um terceiro não identificado, momento em que RAFAEL chegou ao local em posse de uma faca e passou a ameaçar REGINA e o terceiro, dizendo que "iria matar".

Após ser ameaçado, o terceiro que conversava com a vítima saiu do local e RAFAEL em posse da faca, adentrou na residência da vítima sem o seu consentimento. (...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante absolvido por ausência de provas.

Em suas razões recursais, o Parquet sustenta que o conjunto probatório dos autos é suficiente à prolação de decreto condenatório.

Destaca que a palavra da vítima, em especial no âmbito de violência doméstica, possui especial relevo e, no presente caso, mostra-se harmônica, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, como o boletim de ocorrência, o requerimento de medidas protetivas de urgência e o formulário nacional de avaliação de risco.

Alega ainda que as eventuais contradições no depoimento da ofendida, não são aptas a afastar sua credibilidade, especialmente, diante do quadro de perseguição constante, ameaças reiteradas e invasão de domicílio, condutas que teriam sido claramente descritas e situadas temporalmente no bojo da instrução processual.

Pede, ao final, a condenação do apelado pelos dois delitos e a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

A sentença recorrida, contudo, enfrentou detidamente os elementos probatórios, reconhecendo que a prova essencialmente produzida consistiu no depoimento da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo. E é a partir desse único eixo que se desenvolve a controvérsia.

O boletim de ocorrência, lavrado em 02 de março de 2023, consigna que a vítima Regina Pagung relatou ter sido ameaçada de morte por Rafael Rodrigues dos Reis, que teria ido até sua residência, com uma faca, cortado os pneus da motocicleta de um terceiro com quem ela conversava e, posteriormente, adentrado em sua casa sem permissão, vindo a desligar a energia do imóvel.

No mesmo ato, ela manifestou desejo de representação criminal e requereu medidas protetivas de urgência.

Ocorre que, ao ser ouvida em juízo, a própria vítima apresentou declarações que, à luz de critérios técnicos de coerência, revelam contradições significativas.

Em trecho específico de seu depoimento audiovisual, Regina afirmou: “não vi faca com ele naquele momento, eu só conversei com ele e depois ele saiu” (mídia ID 51331838, minuto 6:32).

No entanto, minutos depois, alterou a versão para afirmar que “ele chegou com uma faca, ameaçou e entrou na minha casa” (mídia ID 51331838, minuto 7:30).

A discrepância entre os dois relatos, proferidos no mesmo ato e com intervalo inferior a um minuto, compromete a linearidade da narrativa.

Quanto à alegada invasão de domicílio, Regina também oscilou ao narrar que abriu a porta voluntariamente, após o acusado bater insistentemente, dizendo: “fiquei com medo de ele arrombar e acabei abrindo” (mídia ID 51331838, minuto 8:09).

Contudo, em outro trecho, afirma categoricamente que “ele invadiu minha casa” (minuto 7:45), o que implica ação forçada e não consentida.

Essas oscilações sem qualquer elemento externo de corroboração — como testemunha, vestígio material ou laudo pericial — impedem a formação do juízo de certeza exigido para a condenação penal.

Ademais, questionada sobre a razão pela qual só requereu medidas protetivas um ano após o término do relacionamento e após a sequência de supostas ameaças, a vítima inicialmente respondeu: “não sei dizer” (minuto 13:12), para, em seguida, declarar: “achei que não precisava, achei que ele ia parar” (minuto 13:46).

Essa indecisão reforça o traço de vacilação presente em seu depoimento, sobretudo considerando a gravidade dos atos narrados.

A jurisprudência, inclusive a invocada pelo próprio Ministério Público, reconhece que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, pode ser suficiente para ensejar a condenação, desde que seja firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Porém, no presente caso, o que se verifica é justamente o contrário: a única prova produzida apresenta contradições internas relevantes e carece de reforço probatório externo mínimo, o que conduz, inevitavelmente, à conclusão adotada pelo juízo de origem.

Importante destacar que o réu não foi localizado para depor, em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

Entretanto, a ausência de sua versão dos fatos não é suficiente, por si só, para inverter o ônus da prova, ou suprir lacunas da acusação.

O sistema acusatório exige que o Estado-autor demonstre, de forma cabal e segura, a responsabilidade penal do acusado, o que, à evidência, não ocorreu neste feito.

Por fim, o próprio parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, embora fundamente sua posição em precedentes que conferem valor reforçado à palavra da vítima, também parte da premissa de que tal relato deve ser firme e harmônico, o que não se verifica, a meu ver, na espécie.

A aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em tais hipóteses, não configura impunidade, mas sim respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência, valores estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.